Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA No 1085, STJ. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários podem ser descontados em conta corrente ou conta-salário, não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento), por ausência de previsão legal.
1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
2. Havendo cláusula contratual que preveja o desconto das parcelas do mútuo direto sobre as contas mantidas junto ao banco, inclusive aquelas usadas para o recebimento de salário ou remuneração, não há que se falar em abusividade na conduta da instituição financeira.
3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Decisão mantida.